Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722307-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, ESPÓLIO DE JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA, ESPÓLIO DE ROMULO MONTEIRO GUIMARÃES, ESPÓLIO DE CLOVIS FERREIRA DA COSTA DECISÃO Rômulo Monteiro Guimarães e os espólios de Clóvis Ferreira da Costa e Joaquim Marcelino de Souza ainda não foram citados, o que torna desnecessária a intimação para que apresentem contrarrazões (STJ AgInt no REsp 1.558.813, 2020). Dessarte, revogo, em relação aos agravados acima mencionados, o despacho id 28565281. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 25.04.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator